Tribunal: TJBA
Processo: 8036171-62.2024.8.05.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE e AGRAVO INTERNO n. 8036171-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível REQUERENTE/AGRAVANTE: DATEN TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR REQUERIDO/AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. LICITAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA RELATIVA À BIOS EM CONFORMIDADE COM UEFI. ALEGAÇÃO DE DIRECIONAMENTO E VIOLAÇÃO À COMPETITIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Requerimento autônomo de antecipação de tutela recursal formulado por DATEN TECNOLOGIA LTDA, com fundamento no art. 1.012, § 3º, I, e § 4º, do CPC, visando à suspensão do Pregão Eletrônico nº 02/2024, promovido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. A impugnação recai sobre cláusula do edital que exige BIOS desenvolvida por fabricantes pertencentes à categoria "promoters" do Fórum UEFI, o que, segundo a requerente, restringiria indevidamente a competitividade. A sentença de primeiro grau indeferiu liminarmente o mandado de segurança sob alegação de necessidade de dilação probatória. A requerente interpôs apelação e pleiteou tutela recursal para suspender o certame até julgamento final. O pedido foi indeferido monocraticamente. Interposto agravo interno, cuja análise restou prejudicada ante o julgamento do próprio requerimento autônomo de tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada recursal nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC; (ii) estabelecer se a exigência editalícia de que a BIOS seja desenvolvida por fabricantes integrantes da categoria “promoters” do Fórum UEFI configura restrição indevida à competitividade ou direcionamento da licitação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela antecipada recursal exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC. 4. A exigência de BIOS compatível com UEFI e fabricada por empresas da categoria “promoters” do Fórum UEFI não se revela, em cognição sumária, manifestamente ilegal ou desprovida de razoabilidade técnica, especialmente diante das justificativas prestadas pela Administração para garantir interoperabilidade, suporte e segurança no ciclo de vida dos equipamentos. 5. A cláusula impugnada não exige filiação associativa da licitante, mas apenas que os equipamentos ofertados sejam fabricados por empresas que integram referida categoria, não configurando violação ao art. 5º, XX, da CF/1988. 6. A restrição da exigência a fabricantes específicos decorre de critérios técnicos e não de direcionamento subjetivo, estando inserida no âmbito de discricionariedade técnica da Administração Pública. 7. A sentença de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança baseou-se na necessidade de dilação probatória, o que, por si só, afasta a evidência do fumus boni iuris necessário para a tutela de urgência. 8. Diante da ausência do requisito da probabilidade de provimento do recurso, torna-se dispensável a análise do periculum in mora. 9. A eventual ilegalidade da cláusula poderá ser reparada por meio da anulação do certame e realização de nova licitação, não se configurando dano irreversível. 10. O agravo interno que reitera os argumentos do requerimento principal resta prejudicado ante o julgamento de mérito deste último. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A exigência editalícia de que a BIOS dos equipamentos seja desenvolvida por fabricantes integrantes da categoria “promoters” do Fórum UEFI não configura, por si só, restrição indevida à competitividade ou violação ao princípio da isonomia. 2. A concessão de tutela antecipada recursal exige demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso, sendo insuficiente a mera controvérsia quanto à legalidade da cláusula impugnada. 3. A análise de critérios técnicos utilizados pela Administração Pública em procedimento licitatório demanda cognição exauriente, não sendo cabível sua invalidação em sede de tutela de urgência sem evidência de ilegalidade manifesta. Vistos, relatados e discutidos estes autos do TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE e AGRAVO INTERNO nº 8036171-62.2024.8.05.0000, em que é requerente/agravante DATEN TECNOLOGIA LTDA e requerido/agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.